Tribunal: TJMT
Processo: 1008402-12.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008402-12.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesão leve]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIVALDO BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 655.614.221-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERWIN GLAUCO RIBEIRO DOS SANTOS VASCONCELLOS - CPF: 054.714.771-62 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AIRAM MOREIRA ROSÁRIO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

– LESÃO LEVE – CRIME MILITAR – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VERSÃO DA VÍTIMA, NA ETAPA EXTRAJUDICIAL, ISOLADA NOS AUTOS – FIRME E COERENTE NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA PELOS ACUSADOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – LESÕES QUE SE COMPATIBILIZAM COM A DINÂMICA FÁTICA RELATADA PELOS APELADOS –
IN DUBIO PRO REO
- RECURSO DESPROVIDO.

No processo penal, a condenação do réu exige prova insofismável da materialidade e da autoria delitiva. Sem que seja atingido esse
standard
probatório, a absolvição é medida que se impõe, em observância do princípio do
in dubio pro reo
.

Declarações prestadas pela vítima fora do ambiente judicial, à míngua do contraditório e da ampla defesa, não se prestam a, isoladamente, sustentar a condenação do acusado, sobretudo quando os demais elementos de prova colocam em dúvida a procedência das alegações do ofendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1008402-12.2021.8.11.0042 pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu Marivaldo Barros de Oliveira e Erwin Glauco Ribeiro dos Santos Vasconcellos pelo delito de lesão leve, tipificado no artigo 209,
caput
, do Código Penal Militar.

Em síntese, o
parquet
alega que há prova suficiente para a condenação dos acusados (Id. n. 179786205).

Os réus apresentaram contrarrazões ao apelo (Id. n. 179786207).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. n. 185600672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Marivaldo Barros de Oliveira e Erwin Glauco Ribeiro dos Santos Vasconcellos foram absolvidos do delito de lesão leve, tipificado no artigo 209,
caput
, do Código Penal Militar.

Irresignado, o
parquet
alega que há prova suficiente para a condenação dos acusados.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“I – Consta nos referidos autos que, aos 20/01/2019, por volta das 21h30min, nas proximidades do Mercado Real, no Bairro Novo Diamantino, na cidade de Diamantino/MT, os denunciados ofenderam a integridade corporal da vítima Airam Moreira Rosário.

II – Consta, ainda, que, instantes depois, na sede do Batalhão da Polícia Militar, na cidade de Diamantino/MT, os denunciados ofenderam a integridade corporal da vítima Airam Moreira Rosário.

Infere-se, a partir do incluso caderno investigativo, que, na data do fato, a vítima Airam Moreira Rosário trafegava pelo Bairro Novo Diamantino, na cidade de Diamantino/MT, em uma motocicleta com o escapamento adulterado, quando visualizou uma viatura da Polícia Militar.

Diante disso, o ofendido tentou empreender fuga, todavia, em determinado momento, veio a cair de sua motocicleta, de modo que teve que continuar sua empreitada a pé.

No entanto, ao perceber que seria alcançado pelos policiais militares denunciados, a vítima veio a sentar na mureta do estabelecimento comercial conhecido como ‘Bar Ponto Certo’, ocasião na qual colocou as mãos na cabeça.

Ato contínuo, deu-se início à abordagem policial, tendo a vítima sido retirada, de forma violenta, do interior do estabelecimento, vindo, em seguida, a cair no chão.

A partir daí, conforme se verifica pelas imagens da câmera de segurança do estabelecimento (fl. 23), os denunciados desferiram chutes e socos no ofendido, o qual permaneceu no chão até ser algemado e encaminhado à viatura policial.

Releva consignar, ainda, que, ao chegar na sede do Batalhão da Polícia Militar, a vítima fora agredida, novamente, pelos increpados, os quais, para tanto, desferiram chutes, socos e golpes de cassetete em seu corpo.

Por conta das agressões sofridas, o ofendido foi submetido a exame de corpo de delito, o qual constatou a presença de lesões corporais de caráter contuso nas regiões escapular direita, espondiliana dorsal e lombar direita, sugestivamente provocadas por ação de instrumento contundente de forma cilíndrica alongada, todas compatíveis com o histórico relatado (fls. 243/249).

Extrai-se dos autos, portanto, a demonstração inequívoca da materialidade da conduta delitiva, por força do boletim de ocorrência nº 2019.21916 (fl. 19), dos laudos periciais acostados às fls. 223/241 e 243/249, das imagens contidas na mídia visual juntada à fl. 23, além das demais peças que instruem o incluso caderno investigatório, notadamente as declarações prestadas pelo ofendido, conforme termo acostado às fls. 12/13.

De igual forma, a autoria encontra-se robustamente demonstrada, por força do contido nos documentos acima mencionados” (Id. n. 179785168, pp. 2-3;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que há prova da materialidade do fato, consistente no Laudo Pericial n. 712.1.02.2019.001536-01, que atesta que a Airam Moreira Rosário sofreu as seguintes lesões corporais:

“Equimose recente em faixa com cerca de 1,5x10 cm em região escapular direita sugestivamente provocada por ação de instrumento contundente de forma cilíndrica alongada.

Equimose recente em faixa com cerca de 1,5x5 cm em região espondiliana dorsal sugestivamente provocada por ação de instrumento contundente de forma cilíndrica alongada.

Equimose recente em faixa com cerca de 1,5x3 cm em região lombar direita sugestivamente provocada por ação de instrumento contundente de forma cilíndrica alongada.

Escoriações recentes em ambos os joelhos” (Id. n. 179785179, p. 13;
sic
).

Contudo, se, por um lado, a materialidade está devidamente comprovada nos autos, por outro, o mesmo não se pode dizer da autoria delitiva.

É que, malgrado Airam tenha alegado, extrajudicialmente, que foi agredido fisicamente pelos acusados no momento de sua abordagem, o ofendido faleceu antes que pudesse ser inquirido em juízo a respeito dos fatos, ao passo que os réus, ao serem interrogados em ambas as etapas da persecução penal, sempre sustentaram que as lesões da vítima decorreram de uma queda que esta sofreu de sua motocicleta durante a fuga da viatura e da resistência oferecida por Airam à legítima atuação policial.

A propósito, o apelado Marivaldo, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, relatou o seguinte:

“Nós fomos solicitados por táxis relatando que no bairro Novo Diamantino havia um condutor, né? Em uma motocicleta, né? Andando em alta velocidade. Fazendo manobras perigosas. Deslocamos até o local, né? Mais precisamente na, próximo da Praça Delbray, localizamos, né? O suspeito, com as mesmas características que haviam passado para gente, demos a ordem de parada pra ele, né? Ele não acatou as ordens, empreendeu fuga, a guarnição fez um breve acompanhamento, né? Vindo ele novamente colocando risco de pessoas na rua, né? Devido à velocidade. Quando após ele transpor um quebra-molas, né? Ele veio a cair, levantou novamente e empreendeu fuga em direção a um bar, onde eu fui tentar fazer a condução dele, né? Ele se jogou pra trás, né? De um balcãozinho, aí nesse momento foi possível fazer a detenção dele. (...) Ele levou praticamente dois tombos, né? Um da motocicleta, depois quando ele tava na muretinha eu fui tentar pegar ele e ele se jogou pra trás” (Id. n. 179786193).

Semelhantemente, o recorrido Erwin narrou o seguinte:

“Nesse dia do fato, Excelência, a guarnição foi informada via cento e noventa que havia um rapaz fazendo arruaça e manobras perigosas com sua motocicleta. De imediato, a guarnição conseguiu localizar e identificar o denunciado, e então deu-se início o acompanhamento, e durante o acompanhamento ele veio, numa esquina, a cair ao solo, onde após ele cair ele correu dentro de um bar. Foi então que a guarnição PM, composta por mim e o sargento Marivaldo, fomos lá e conseguimos imobilizar ele, que ele estava resistindo e era um rapaz bem de estatura forte” (Id. n. 179786193).

Convém pontuar que o Laudo Pericial n. 2.12.2019.37734-01, referente à análise da gravação da câmera de vigilância do estabelecimento comercial onde o ofendido foi abordado, indica a impossibilidade de se afirmar que os policiais militares tenham agredido a vítima, pelo fato de uma mureta impedir a visualização completa das ações dos envolvidos (Id. n. 179785179, p. 1).

Além disso, Silma Coimbra Moreira da Silva, mãe do ofendido, ao ser ouvida em juízo, asseverou que, apesar de ter comparecido à sede do Batalhão da Polícia Militar para onde seu filho havia sido levado, não presenciou nenhum ato de violência por parte dos agentes públicos, tampouco visualizou, na ocasião, qualquer lesão, declarando, ainda, que apenas no dia seguinte Ariam relatou que havia sido agredido (Id. n. 179786192).

Outrossim, diversas testemunhas foram inquiridas no curso do inquérito policial militar instaurado para a apuração dos fatos, nenhuma das quais afirmou ter presenciado as supostas agressões, porém, Ruth Rodrigues de Mesquita afiançou ter visto a queda que Airam sofreu de sua motocicleta durante a fuga (Id. n. 179785172, pp. 6-8), o que vai ao encontro da versão sustentada pelos apelados, no sentido de que o ofendido sofreu parte dos ferimentos ao cair do veículo.

Nesse contexto, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, concluo que não há elementos de prova suficientes para a formação de um juízo condenatório, daí por que se afigura impositiva a manutenção da sentença absolutória.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 209, CAPUT, C/C ART. 70, INC. II, ALÍNEA ‘L’, NA FORMA DO ART. 53, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – LESÃO CORPORAL LEVE ESTANDO EM SERVIÇO – ÉDITO ABSOLUTÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – TESE DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO PRODUZIDOS EM JUÍZO QUE PLANTAM DÚVIDA RAZOÁVEL E INTRANSPONÍVEL QUANTO À AUTORIA DO APELADO – NEGATIVA JUDICIAL DO RÉU – TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS QUE NÃO VISUALIZARAM AGRESSÕES – PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA – DINÂMICA FÁTICA NARRADA PELO OFENDIDO INCOMPATÍVEL COM AS CONCLUSÕES DO EXAME DE CORPO DE DELITO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ART. 439, ALÍNEA ‘E’, DO CPPM – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

- As provas dos autos plantam dúvida razoável e intransponível quanto à autoria do apelado, na medida em que a negativa judicial do réu está em consonância com os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas compromissadas, uníssonas ao afirmarem que não visualizaram qualquer agressão por parte do policial militar, ao passo que a dinâmica de gravosos e intensos ataques físicos narrada pela vítima se mostra isolada nos autos, inclusive incompatível com a ‘escoriação discreta’ constatada pelo exame de corpo de delito, a qual poderia facilmente provir do acidente sofrido pelo ofendido ao colidir com a sua motocicleta em uma lixeira enquanto empreendia fuga da viatura policial após desobedecer a ordem de parada.

- À míngua de provas mais seguras acerca do nexo causal entre a suposta conduta do recorrido e o resultado lesivo, impõe-se ratificar a sentença absolutória, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

- Apelo ministerial conhecido e desprovido” (TJMT, Apelação n. 0032333-32.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 30 de março de 2022; data da publicação: 1º de abril de 2022).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025